Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733713-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BRUNA DOS SANTOS FERREIRA Agravado (s): G. A. S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========== DECISÃO =========== Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA DOS SANTOS FERREIRA impugnando a r. decisão (ID 134936383 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará – DF que, nos autos do processo no 0707901-77.2022.8.07.0020, ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, em desfavor de G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA., considerando a renda líquida mensal da autora, superior aos 10 mil reais, à luz dos documentos juntados, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça pretendido, intimando-a a recolher as custas processuais devidas sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Aduzindo fazer jus ao benefício, em razão de noticiada situação econômico-financeira delicadíssima, passando por dificuldades financeiras, requer a reforma da decisão a fim de que seja concedido o benefício da Assistência Gratuita pretendido. É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Em consulta aos dados do processo de origem no ambiente do PJE, verifica-se que, conforme ID 139420486 o feito foi sentenciado na origem, em 10/10/2022, sendo indeferida a petição inicial e declarado extinto o processo sem resolução do mérito, em atenção ao art. 485, I, do CPC. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, I, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, desponta prejudicado o objeto do agravo, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Caso entenda necessário, poderá, oportunamente, recorrer da sentença por meio do recurso adequado. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGA-SE O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa a decisão, proceda-se a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator